Tribunal: TJBA
Processo: 8054481-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054481-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: GRACIA MARIA GOULART MARON

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (CASSI). AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTES CONTRATUAIS ANUAIS E POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUARIAL IDÔNEA. ABUSIVIDADE, EM ANÁLISE PERFUNCTÓRIA, DOS ÍNDICES APLICADOS. TUTELA PARCIALMENTE REFORMADA. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela CASSI contra decisão da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA que, em ação ordinária ajuizada por beneficiária, deferiu tutela antecipada determinando a cobrança das mensalidades do plano de saúde no valor de R$ 2.393,83, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo da agravada são válidos, diante da ausência de comprovação atuarial;

(ii) verificar se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de autogestão; e

(iii) definir a adequação e proporcionalidade da multa diária imposta pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

Aplicação da Súmula nº 608 do STJ: contratos de planos de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas devem observar os princípios da função social e da boa-fé contratual (CC, arts. 421 a 423).

Rejeição da impugnação à gratuidade de justiça, ante a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2108561/MG e AgInt no REsp 1940053/AL).

Indícios de abusividade nos reajustes aplicados, ante a ausência de justificativa técnica idônea e divergência acentuada em relação ao índice FIPE Saúde. Necessidade de apuração em cognição exauriente, mantendo-se, por ora, o reajuste limitado ao IPC Saúde (FIPE) a partir de dezembro/2022.

A multa diária fixada em R$ 2.000,00 mostra-se excessiva. Redução de ofício para R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 20.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a agravante recalcule os reajustes do plano de saúde da agravada a partir de dezembro/2022, com aplicação do índice IPC Saúde (FIPE), excluídos os percentuais de sinistralidade, mantendo-se o valor atualizado das mensalidades e reduzindo-se, de ofício, a multa diária para R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00.

Tese de julgamento: “1. É abusiva, em análise perfunctória, a aplicação de reajustes contratuais em plano de saúde coletivo de autogestão sem demonstração atuarial idônea. 2. A multa diária por descumprimento deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 a 423; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp 2108561/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 14.12.2016; TJBA, AI nº 8017979-52.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 19.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054481-82.2025.8.05.0000, oriundos da 6ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Agravada GRACIA MARIA GOULART MARON.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA